Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-21.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR QUANTO A NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

EDSON DAL MOLIN E OUTROS

em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004491-21.2021.8.11.0000,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo embargante, e que seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR QUANTO A NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. ”
- Id. n.º 105913482 .

Em suas razões, de Id. n.º 107021997, o embargante sustenta que há no acórdão embargado omissão em relação a dilação probatória para constatar a essencialidade do bem, o fato de não se aplicar ao caso o art. 49, §3º da LRE, pois o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.º 109889997.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conforme relatado, a parte aduz que o acórdão embargado possui omissão em relação à dilação probatória para constatar a essencialidade do bem, e a submissão deste aos efeitos da recuperação judicial.

Sem razão a embargante, pois o acórdão embargado já consignou que:

“ DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTIGO 49, § 3º DA LEI Nº 11.105/2005).

É cediço que sendo o agravado credor fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ante o que prescreve o § 3º do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (LRF), in verbis:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Assim, sendo o banco agravado credor fiduciária, de maneira que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (LRF), é imperiosa a manutenção da exclusão do mesmo da relação de credores.

Além do mais, embora a parte agravante afirme que o dado em garantia é essencial ao desenvolvimento das duas atividades e que é necessária a produção de prova pericial para essa averiguação, o objeto da CCB N.º 110676, um veículo Toyota SW4, não se trata de maquinário agrícola.

Sobre o ponto manifestou a Administração Judicial, no Id. n.º 41353179 - autos de origem, in verbis:

“[...] Nesse sentido, não há dúvida que o veículo acima descrito não se trata de bem essencial as atividades dos recuperandos, posto que, embora utilizado para locomoção, não se trata de veículo utilitário, nem tampouco de implemento agrícola, ou qualquer outro bem disponibilizado diretamente as atividades agrícolas, sendo a lei incisiva ao dispor que o crédito oriundo de garantia de alienação fiduciária, nos termos do §3º, art. 49 da LRF, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.”

Ao proferir a decisão combatida, a douta Juíza a quo salientou que os agravantes não demonstraram a essencialidade do bem dados em garantia ao agravado para a continuidade da atividade do Grupo Dal Molins, senão vejamos, in verbis:

“Embora no caso em voga os Recuperando afirmem que os bens relacionados na inicial são essenciais a manutenção da atividade desenvolvida pelo Grupo, consoante se extrai dos autos da recuperação judicial é possível constatar a existência de diversos outros maquinários e equipamentos aptos a contribuir para a continuidade da atividade do Grupo Dal Molin.

Some-se a isso que os Recuperandos não apresentaram qualquer relatório e uso dos bens com discriminação de horário e datas de trabalho, funcionários responsáveis, resultados ou avaliação técnica da quantidade de bens necessários a continuidade da atividade produtiva, deixando de fornecer elementos imprescindíveis à análise da alegada essencialidade.

Caso similar foi objeto de recente enfrentamento pelo TJMT, quando foi afastada a essencialidade dos bens diante da existência de outros maquinários com capacidade de dar continuidade a atividade produtiva [...].” - Id. n.º 42983120 dos autos de origem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS A PERFORMAR - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – GARANTIA SUFICIENTEMENTE DESCRITA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. Lado outro, não há se falar na necessidade de descrição pormenorizada das garantias, vez que a Corte Superior entende pela não necessidade da especificação dos títulos de créditos, nas garantias fiduciárias (REsp 1.797.196-SP, TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, Julgado em 09/04/2019). Na jurisprudência pátria é assente o entendimento segundo o qual é cabível a condenação em honorários de sucumbência em impugnação ao crédito decorrente de recuperação judicial, ainda que se trate de incidente processual, mormente considerando que, in casu, houve pretensão resistida, conferindo ao feito originário o caráter litigioso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.” (N.U 1010005-52.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Portanto, não comprovada a essencialidade do bem e sendo vedada a inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.”
- Id. n.º 105913482.

Conforme elucidado, o bem que a parte embargante pretende periciar para comprovar a sua essencialidade é objeto da CCB N.º 110676, qual seja, um veículo Toyota SW4, sendo esclarecido pelo Administrador judicial que “
não há dúvida que o veículo acima descrito não se trata de bem essencial as atividades dos recuperandos, posto que, embora utilizado para locomoção, não se trata de veículo utilitário, nem tampouco de implemento agrícola, ou qualquer outro bem disponibilizado diretamente as atividades agrícolas
”

Desse modo, é completamente dispensável, na hipótese, qualquer dilação probatória para constatar a propalada essencialidade do veículo automotor dado em garantia.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022